Tribunal: TJES
Processo: 5000121-45.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000121-45.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LEOPOLDINA SEIBEL DA SILVA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000121-45.2019.8.08.0044

RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RECORRIDA: LEOPOLDINA SEIBEL DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 636028).
2.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.

Inicialmente, impõe-se a apreciação da questão processual invocada em sede recursal. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica, alegada pelo Recorrente
,
não merece acolhida, uma vez que pode-se aferir,
ictu oculi
, que a assinatura lançada no contrato (ID 636002) diverge daquela que consta na Cédula de Identidade da Recorrida (ID 635992), bem como das demais apostas pelo mesmo na documentação colacionada aos autos (instrumento de mandato – ID 635991). Além do mais, a causa de debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência do Juízo primitivo para o processamento e julgamento do feito, razão pela qual
rejeita-se a preliminar de incompetência invocada.

4.
O caso em questão
exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

5.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
6.

No caso em apreço, trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral nos seguintes termos:
“Isto Posto, Julgo Procedente o Pedido Inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do Art. 487 I do NCPC em condenar a requerida na repetição do indébito, sendo o valor total de R$ 942,00 (novecentos e quarenta e dois reais) devidamente corrigido monetariamente e com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Condeno o requerido ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais devidamente corrigido monetariamente e juros legais a partir dessa data até o seu efetivo pagamento. Declaro a inexistência de débito em desfavor da autora junto ao ITAU CONSIGNADO S.A referente ao contrato nº 592010069, bem como Condeno a requerida a cancelar o referido contrato de nº 592010069. Sem custas e honorários. Dou como lido e Publicado em audiência, estando os presentes devidamente intimados. Nada mais a ser acrescentado, dou por encerrada e presente reunião.
” e foi complementada pela decisão dos Aclaratórios,
“
reconhecendo a repetição do indébito no valor de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos), devendo ser deduzido do valor da condenação, do valor de R$471,00, liberado em favor da embargada. INTIME-SE as partes da presente decisão
”
.
7.
Irresignado, o Recorrente interpôs o presente recurso inominado, para reformar a sentença
a quo
e julgar improcedentes os pedidos inaugurais
e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

8.
Compulsando os autos, verifico que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo consignado. Nesse diapasão, não há como acolher a tese recursal de que as cobranças são devidas e oriundas de contrato válido e eficaz, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do autor, de sorte que incumbia ao Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
9.
Restou configurada a falha na prestação de serviços do banco Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor.
O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.
10.
Valor da indenização por danos morais (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
11.
Sentença que julgou procedente em parte a pretensão autoral, que
merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
12. Recurso conhecido e não provido. 13.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.